Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDA MORAIS DE BARROS - CPF: 016.097.491-70 (APELADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DE BARROS - CPF: 014.957.351-09 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCP VOTORANTIM S/A (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DE BARROS - CPF: 014.957.351-09 (APELANTE), ZILDA MORAIS DE BARROS - CPF: 016.097.491-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA BV FINANCEIRA NÃO PROVIDO E DA CARDIF DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO SEGURADO– VENDA CASADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE

- INTERMEDIÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA -
PRELIMINAR REJEITADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR

AFASTADA -
ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO -

RECURSO DA

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Ao atuar como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a instituição bancária estipuladora do financiamento e do seguro é litisconsorte passiva necessária da lide para responder à Ação objetivando a cobertura contratual.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

A instituição financeira e a seguradora respondem e integralmente pela restituição das parcelas adimplidas após o óbito do segurado em razão da configuração de venda casada.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

“A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”

(STJ REsp 1112524/DF)

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do CPC).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança de Seguro C/C Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da segunda requerida ao pagamento de R$ 652,11 em favor da autora, com correção monetária desde a data da celebração do ajuste litigiosos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como à quitação do contrato indicado na inicial junto à primeira ré, com a declaração de quitação dos débitos referentes ao financiamento. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora em virtude do deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

As partes recorreram.

A primeira apelante (BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento) defende sua ilegitimidade
ad causam
para responder quanto aos valores pagos a título de seguros. Diz que a sua parceria com a seguradora se limita à possibilidade de o cliente financiar o pagamento do seguro junto com o empréstimo, e tendo agido somente como intermediária estipulante do contrato entre a apelada e a Cardif Brasil Seguros e Garantias S/A, é ilegítima para figurar no polo passivo.

No mérito, sustenta pela inexistência de cobertura em razão de doença preexistente à adesão. Diz que o segurado concordou com as cláusulas do seguro, que preveem essa exclusão.

Alega que a sentença foi omissa quanto ao pedido de realização de provas, sobretudo a expedição de ofício aos hospitais e médicos para fornecimento de prontuários do segurado. Assinala que tal fato prejudica a análise da matéria dos autos.

Argumenta a existência de contradição, uma vez que o juízo de origem não especificou corretamente a condenação de cada requerida, e que o “
o dispositivo mostra-se em desacordo com o constante na fundamentação da sentença, eis que não cabe ao Banco Réu nenhum valor a ser devolvido para a parte Apelada
”.

Busca a improcedência da demanda.

A segunda apelante (Cardif Do Brasil Vida e Previdência S/A) argui preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova documental consistente na expedição de ofício para fornecimento de documentos sigilosos que comprovassem a ciência do segurado quanto ao mal que lhe acometia antes da contratação, e prova pericial médica indireta em tais documentos.

No mérito, diz que a doença preexistente que acometia o segurado é causa de legalidade na negativa de cobertura, e que a má-fé é inquestionável no caso.

Por outro lado, alega que o seguro prestamista em questão estabelece o pagamento do saldo devedor no limite de indenização no certificado, e que o objetivo do seguro é justamente garantir o Estipulante, que no caso se confunde com o Beneficiário, ou seja, o único beneficiário do contrato. Defende a limitação em R$ 25.000,00.

Defende ainda que as parcelas posteriores ao óbito não são de sua responsabilidade, e sim do Banco estipulante, pois foi a instituição financeira que efetuou a cobrança das parcelas após o óbito, devendo somente ela devolver o que cobrou.

Os autores também apelaram e alegam que efetuaram o pagamento de 5 parcelas após o óbito, que totalizam R$ 5.460,50. Desse modo, buscam a restituição integral das parcelas adimplidas no período de 21/05/2019 a 21/09/2019. Também defendem que a recusa injustificada demonstra a ocorrência de danos morais. Buscam a fixação dessa condenação.

Contrarrazões nos ids. 133471217, 133471219, 133471221 e 133471223.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ingressaram com a presente demanda objetivando a cobrança judicial do seguro prestamista adquirido por seu esposo e pai junto às rés a fim de quitar o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário CP/CDC referente a um financiamento de 50% do valor do contrato do veículo/Camioneta/Chevrolet/S-10/CD, Flex, ano/modelo 2013/2013, placa ONK-5450, cor branca, de propriedade do
de cujus
, através do contrato no 391193257, em 48 parcelas iguais e mensal no valor de R$ 1.092,10, firmado com a seguradora e a instituição bancária em 19 de maio de 2018.

O feito foi julgado parcialmente procedente, com a condenação das requeridas a pagar a indenização securitária, bem como restituir as parcelas adimplidas após o óbito.

O Seguro de Vida Prestamista, que é o caso dos autos, está incluído no rol dos contratos denominados de adesão, sendo, então, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sua finalidade precípua é garantir o pagamento da dívida quando há a devida cobertura, tal como neste caso (morte do segurado). E o beneficiário indicado recebe a indenização se, quitado o débito, restar saldo credor.

Nesta lide, o seguro foi contratado com o fim de liquidar as parcelas vincendas do financiamento do veículo acima mencionado, se ocorresse algum dos eventos elencados na apólice, inclusive morte.

O segurado faleceu em 23/04/2019 devido a Insuficiência Renal Aguda e Câncer de Próstata.

No caso dos autos, não há prova no sentido de que foi oportunizado ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor, que no momento em que buscava somente o financiamento, o que configura venda casada.

Desse modo, no que tange à alegação da primeira apelante (BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento) pela sua ilegitimidade passiva, tendo ela atuado na função de intermediária e, ainda, ser beneficiária do seguro prestamista, responde pela quitação do contrato na hipótese de sinistro, sem prejuízo de pretensão regressiva à seguradora, uma vez que a finalidade precípua é garantir o pagamento da dívida assumida pelo contratante.

Ressalta-se que qualquer decisão interfere na esfera jurídica da estipulante e, em por essa razão, sua condição é de litisconsorte passiva necessária, até porque, nestas situações a sentença atinge ambos os litisconsortes, já que o resultado será comum às partes, uma vez que o direito de uma afeta o direito da outra, de maneira reflexa, seja excluindo-o, seja restringindo-o.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. CONSÓRCIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. Atuando como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a administradora de consórcio é parte legítima para responder ao pedido de cobertura contratual. Jurisprudência desta Corte.
2. Comprovado o pagamento da primeira parcela do contrato de consórcio antes do falecimento da consorciada. Logo, o contrato de seguro de vida em grupo já se encontrava em vigência, fazendo jus a sucessão à cobertura securitária nele prevista. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível No 70080623580, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 25/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. QUITAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO EX-CONSORCIADO. DA LEGITIMIDADE PASSIVA
. A administradora de consórcio que atua como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista vinculado ao grupo de consórcio, detém legitimidade para responder à ação que demanda a quitação do contrato em face do óbito do ex-consorciado. Preliminar rejeitada.
(...). (Apelação Cível No 70072587447, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 29/06/2017)

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

No mérito, ambas as rés defendem que a negativa de produção de prova documental, especialmente no que tange à expedição de ofício para fornecimento de documentos sigilosos que comprovassem a ciência do segurado quanto à doença preexistente antes da contratação lhe causaram prejuízos. Sustentam a existência de cerceamento de defesa.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, sobretudo porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nestes autos, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio a expedição do referido ofício se mostrou dispensável, até mesmo porque

competia às ré produzir prova de fato impeditivo ou modificativo do direito dos autores, o que não fizeram, de modo que não há motivos para essa diligência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

Ambas defendem também que a doença preexistente que acometia o segurado é causa de legalidade na negativa de cobertura, e que a má-fé é inquestionável no caso.

Da análise dos documentos trazidos à lide, observa-se que o segurado não preencheu nenhuma informação nos contratos, tendo se limitado a apenas carimbar sua digital nos campos indicados para assinatura.

Portanto, não está demonstrada sua má-fé, pois, especificamente sobre essa alegação, não há na lide qualquer prova pela seguradora de que tenha havido qualquer questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Diante disso, inexistindo má-fé do segurado ao contratar o seguro e, tendo sua morte se dado em virtude de doenças que, sem prova em contrário, não podem ser consideradas como preexistentes, reconhece-se o dever de indenizar.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGATIVA DE COBERTURA - DESCABIMENTO - CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO - DANO MORAL.
A seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, se deste não exigiu exames clínicos e tampouco demonstrou ter havido má-fé do segurado no preenchimento da declaração de saúde
. O termo inicial da correção monetária incidente sobre o capital segurado para fins de pagamento da indenização securitária é a data da contratação. Inteligência dos Verbetes 609 e 632 do Superior Tribunal de Justiça. A conduta abusiva da seguradora, ao se negar a pagar a indenização securitária com base em infundadas exigências, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação e ensejando a busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento garantido pelo seguro prestamista, enseja dano a direito personalíssimo do segurado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.240021-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

A segunda apelante defende também a limitação da cobertura em R$ 25.000,00, conforme previsto na apólice.

O seguro objeto da lide tem por finalidade precípua a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento diretamente com a primeira apelante BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. Assim, a indenização securitária deverá ser direcionada para tal finalidade, e cabe a ressalva de que deve se limitar ao montante pactuado.

Defende ainda que as parcelas posteriores ao óbito não são de sua responsabilidade, e sim do Banco estipulante, pois foi a instituição financeira que efetuou a cobrança das parcelas após o óbito, devendo somente ela devolver o que cobrou.

E a segunda apelante, por sua vez, argumenta a existência de contradição na sentença, uma vez que o juízo de origem não especificou corretamente a condenação de cada requerida, e que o “
o dispositivo se mostra em desacordo com o constante na fundamentação da sentença, eis que não cabe ao Banco Réu nenhum valor a ser devolvido para a parte Apelada
”.

Os autores também apelaram e alegam que efetuaram o pagamento de 5 parcelas após o óbito, que totalizam R$ 5.460,50. Desse modo, buscam a restituição integral das parcelas adimplidas no período de 21/05/2019 a 21/09/2019.

Extrai-se do Certificado de Seguro juntado no id. 133471159 - Pág. 1 que o pagamento do prêmio poderia ser realizado de forma única ou mensal, à escolha do segurado. E na hipótese em análise, o
de cujus
realizou o pagamento do prêmio único total de R$ 979,00, informação que é confirmada pela Cédula de Crédito Bancário (id. 133470199 - Pág. 2), no item 5.

Confira-se:

Desse modo, os pagamentos efetuados pelos autores após o óbito do segurado nos meses de maio a setembro de 2019 se referem às parcelas do financiamento, no montante mensal de R$ 1.092,10 (id. 133471150 - Pág. 1), totalizando R$ 5.460,50. E esse pagamento se deu em favor da instituição financeira. Contudo, como dito acima, nestas situações a sentença atinge ambos os litisconsortes, e em virtude da configuração de venda casada, ambas devem responder por esse ressarcimento.

Por fim, os autores defendem que a recusa injustificada demonstra a ocorrência de danos morais. Buscam a fixação dessa condenação.

Sobre a matéria, Sílvio de Salvo Venosa ensina:

O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso.
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidadecivil.10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 50).

É cediço que o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não a justifica, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, na hipótese desta demanda é inegável o abalo emocional causado aos autores pela demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente.

A situação em análise teve reflexos danosos e prolongados, os quais não denotam simples dissabores banais uma vez que poderia até mesmo resultar em busca e apreensão do bem financiado.

Desse modo, os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos. Posto isso, ante a expressa cobertura contratual para o caso de morte natural, está configurada a ilicitude que gera dano moral, e a indenização deve ser fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGATIVA DE COBERTURA - DESCABIMENTO - CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO - DANO MORAL. A seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, se deste não exigiu exames clínicos e tampouco demonstrou ter havido má-fé do segurado no preenchimento da declaração de saúde. O termo inicial da correção monetária incidente sobre o capital segurado para fins de pagamento da indenização securitária é a data da contratação. Inteligência dos Verbetes 609 e 632 do Superior Tribunal de Justiça. A conduta abusiva da seguradora, ao se negar a pagar a indenização securitária com base em infundadas exigências, furtando-se ao cumprimento de sua obrigação e ensejando a busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento garantido pelo seguro prestamista, enseja dano a direito personalíssimo do segurado. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.240021-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

No que tange ao valor, por não haver no ordenamento jurídico normas positivadas para a sua aferição objetiva, sagrou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que deve ser justo a ponto de cumprir o caráter punitivo e compensar o prejuízo moral suportado.

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, conclui-se que R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), são apropriados ao caso, já que atenuam com justiça o abalo suportado, não causam enriquecimento imotivado e inibem as rés de persistirem na conduta ilícita, especialmente neste caso em que não exigiram preenchimento de informações ou questionários acerca do estado de saúde do segurado e mesmo assim negaram o pagamento.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM PROMOVER O DEVIDO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CONTRATADOS.DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. (....) Em regra, o mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar o direito à indenização por danos morais. Em casos excepcionais, no entanto, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se o dever de indenizar. Na reparação de danos morais, há de se considerar a situação pessoal e funcional de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. Deve, pois, a indenização, assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados. Recurso conhecido e não provido”. (20070110855247APC, Relator Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6 a Turma Cível, julgado em 26/03/2008, DJ 07/05/2008).
No tocante ao valor arbitrado para os danos morais (R$ 13.500,00) atende às particularidades do caso e garante à parte lesada justa compensação pelo abalo sofrido e ao ofensor punição adequada a levá-lo a repensar sua conduta
.
, bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita. Precedente STJ:
(AgRg no AREsp 450.149/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em Fl. 7 de 10 SEXTA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 7247/2015(INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 34987/2014 - CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 01/04/2014, DJe 28/04/2014); (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012).

Salienta-se que estes devem ser corrigidos monetariamente desde
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês também a contar da citação.

Cabe ressaltar que a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser fixadas de ofício, independentemente do pedido e do objeto da Apelação.

O incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que os autores foram vencedores em seus pedidos. Desse modo, as rés respondem por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Por fim,
quanto aos honorários recursais, verifica-se que, diante do não provimento da Apelação da primeira apelante, os autores fazem jus a essa fixação, pois como já decidido pelo STJ, um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”(
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,

nego provimento
ao Recurso da primeira apelante BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento;
dou parcial provimento
ao Recuso da segunda apelante Cardif Do Brasil Vida e Previdência S/A somente para ressalvar que o pagamento do seguro se dê nos limites previstos na apólice; e
dou provimento ao Recurso dos autores
para determinar às rés o ressarcimento total das parcelas adimplidas após o óbito, que totalizam R$ 5.460,50, além de condená-las também ao pagamento solidário de danos morais equivalentes a
R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ademais, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022